Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPÇÃO PELA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. APOSENTADORIA. REAJUSTE DIFERENCIADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ILEGALIDADE. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 279/11.

É ilícita a cláusula contratual que estabelece reajustes diferenciados entre as categorias de beneficiários, com percentuais maiores e cobrança de coparticipação exclusivamente para os segurados inativos.